Tribunal: TJMT
Processo: 1120551-12.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120551-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO RECONHECIDAS - DANOS MORAIS AFASTADOS
-
SÚMULA 385 DO STJ -

CONSULTAS DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM RESTRIÇÕES CADASTRAIS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
PRETENDIDO - READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição restritiva promovida pela instituição financeira, afastando, contudo, a indenização por danos morais sob o fundamento de incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de inscrição preexistente legítima apta a justificar a aplicação da Súmula 385 do STJ; e (
ii
) analisar a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. Razões de decidir

3.
A inexistência do débito que originou a negativação foi reconhecida na própria sentença, diante da ausência de comprovação da origem da obrigação atribuída à autora.

4.
A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a demonstração da existência de inscrição restritiva legítima, anterior e vigente ao tempo da negativação indevida impugnada.

5.
Os documentos constantes dos autos demonstram que as anotações utilizadas para afastar a indenização foram disponibilizadas aos órgãos de proteção ao crédito em momento posterior à inscrição promovida pela instituição financeira requerida.

6.
As restrições oriundas da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e da Eagle Sociedade de Crédito Direto possuem datas de disponibilização posteriores ao apontamento objeto da demanda, inexistindo contemporaneidade apta a justificar a incidência do enunciado sumular.

7.
As informações constantes do extrato relativas aos segmentos “Bancos Gigantes” e “Seguradoras” representam meras consultas de crédito realizadas por terceiros, não se confundindo com inscrições em cadastro de inadimplentes.

8.
Consultas cadastrais não configuram restrições creditícias e, por isso, não podem ser consideradas para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ.

9.
Inexistindo anotação restritiva legítima e preexistente ao tempo da negativação indevida, afasta-se a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

10.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1
1
.
A aplicação da Súmula 385 do STJ pressupõe a existência de inscrição restritiva legítima, anterior e vigente ao tempo da negativação indevida discutida nos autos.

1
2
.
Consultas realizadas por instituições financeiras para análise de crédito não se equiparam a inscrições em cadastro de inadimplentes para fins de incidência da Súmula 385 do STJ.

1
3
.
A negativação indevida do nome do consumidor, quando inexistentes inscrições restritivas legítimas preexistentes, configura dano moral
presumido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1120551-12.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.409,27, determinar a exclusão definitiva da respectiva inscrição dos cadastros restritivos de crédito e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da incidência da Súmula 385 do S
TJ
.

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora sustenta que não havia inscrição preexistente legítima apta a justificar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entende configurado o dano moral decorrente da negativação indevida.

Assevera que as restrições consideradas pelo Juízo singular possuem data posterior ao apontamento discutido nos autos e, por isso, não podem ser utilizadas para afastar a indenização pretendida.

Alega, ainda, violação ao contraditório em razão da utilização de documento juntado pela instituição financeira sem prévia manifestação da parte autora.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e majorar os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. pugna pela manutenção integral da sentença.
(ID. 367818874)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, a alegação de nulidade
da sentença
por ofensa ao contraditório confunde-se com o mérito da controvérsia, uma vez que o alegado prejuízo decorre da utilização do documento juntado pela instituição financeira como fundamento para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, a análise da existência de efetivo prejuízo à recorrente demanda o exame da própria força probatória do documento e da
análise meritória
da conclusão adotada na sentença, motivo pelo qual a questão será apreciada conjuntamente com o mérito recursal.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de inscrição preexistente legítima apta a justificar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria sentença reconheceu a inexistência do débito objeto da negativação promovida pelo Banco Santander, diante da ausência de comprovação da origem da dívida no valor de R$ 5.409,27.

Conforme consignado pelo Juízo singular, os contratos apresentados pela instituição financeira correspondem a operações regularmente descontadas da folha de pagamento da autora, inexistindo
demonstração de vínculo com o débito que ensejou a restrição creditícia impugnada.

Assim, a irregularidade da negativação restou reconhecida na própria sentença.

Todavia, o magistrado singular afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de existência de inscrições preexistentes legítimas, com base no documento de
ID
367818
863
.

Entretanto, assiste razão à apelante.

Isso porque
,
o extrato SERASA juntado pela autora no ID
367818430
demonstra a existência de apenas uma anotação restritiva em seu nome, justamente aquela promovida pelo Banco Santander, objeto da presente demanda
:

Por outro lado, o documento de
ID 367818863
, utilizado como fundamento para aplicação da Súmula 385 do STJ, registra negativações com datas de disponibilização posteriores à inscrição discutida nos autos.

Conforme se extrai do referido documento, as anotações oriundas da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso foram disponibilizadas apenas em 01/12/2025, enquanto a negativação promovida pelo Banco Santander possui vencimento em 23/10/2025
, conforme se infere da imagem abaixo
:

Além disso, consta no referido documento anotação promovida por Eagle Sociedade de Crédito Direto, com disponibilização apenas em 14/01/2026, igualmente posterior ao apontamento discutido:

Cumpre esclarecer, ainda, que as três entradas constantes no extrato SERASA referentes aos segmentos “Bancos Gigantes”
e “Seguradoras” não correspondem a negativações, mas apenas a consultas realizadas ao CPF da autora
, (ID. 217811947)
:

Importante ressaltar, que no tocante aos dados re
lativos
a consultas
anteriores, o
próprio documento esclarece expressamente que
“a informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes”

Tais consultas constituem procedimento rotineiro realizado por instituições financeiras para análise de crédito, não representando restrição creditícia apta a macular a honra objetiva do consumidor.

Assim, não se equiparam a inscrições em cadastro de inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Portanto, ao tempo da negativação indevida promovida pela requerida, inexistia inscrição preexistente legítima e vigente apta a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

Nesse contexto, importante destacar que, para fins de aplicação da referida súmula, considera-se a data da efetiva disponibilização da restrição perante os cadastros de inadimplentes, momento em que a anotação passa a produzir efeitos perante terceiros.

Dessa forma, ainda que as obrigações relacionadas às inscrições da PGE/MT possuam fatos geradores anteriores, a disponibilização das restrições ocorreu posteriormente à negativação indevida discutida nos autos.

Nesse sentido:

A aplicação daSúmula385/STJ pressupõe a existência de anotações restritivas legítimas e anteriores à negativação questionada. Hipótese em que os débitos apontados pelo réu como preexistentes eram, na verdade, posteriores à negativação objeto da lide, afastando a incidência do enunciado sumular.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes geradanomoralin
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatórias, punitiva e pedagógica da indenização pordanosmorais, não justificando sua alteração. (N.U 1001522-24.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 27/05/2026)

Além disso, a negativação indevida em cadastro restritivo configura dano moral
presumido
, dispensando prova concreta do prejuízo suportado.

No caso, a autora teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Assim, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, o valor pretendido pela apelante — R$ 10.000,00 — mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Consideradas as circunstâncias dos autos, especialmente a ausência de demonstração de consequências excepcionais decorrentes da negativação, adequada a fixação da indenização no valor de R$
3
.000,00, quantia compatível para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante da reforma da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados
pela
requerida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
. No mais, inverto os ônus sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026